Tribunal: STF
Processo: RE 1254392
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos  (eDOC 93) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão:



    “Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 718.874 (Tema 669), no âmbito da repercussão geral, tratou da validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001. Nesse oportunidade, esta Corte fixou a tese segundo a qual é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Eis a ementa desse julgado:



     “Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. (RE 718.874, Rel. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICOREPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.9.2017 REPUBLICAÇÃO: DJe 3.10.2017) 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação, tendo em vista que assentou, em sede de juízo de retratação, a constitucionalidade e a exigibilidade da contribuição social de que trata o artigo 25 da Lei nº 8.212/91, após a edição da Lei nº 10.256/2001. Além disso, consignou que essa contribuição social, devida pelo empregador rural pessoa física, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. A parte alega ainda que o acórdão não decidiu as matérias relacionadas às operações realizadas com produtor rural, pessoa física, que não possui empregados; com produtor rural, pessoa jurídica; e com os associados da cooperativa, apesar de terem sido objeto de apelação e recurso extraordinário. Não obstante as alegações, compulsando os autos, não se verifica que a parte tenha suscitado esses temas em suas razões, a ensejar a apreciação pelas instâncias de origem. Nesses termos, tendo em vista que o juízo a quo não se pronunciou acerca das questões acima apontadas, não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.” (eDoc 92).



    A embargante alega omissão em razão da não apreciação da incidência de Funrural sobre as operações realizadas com produtor rural, pessoa física, que não possui empregados; as operações realizadas com produtor rural, pessoa jurídica; e as operações com os associados da cooperativa (existência do ato cooperativo).



    Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



     Após a análise detida dos autos e tendo em vista a superveniência da medida cautelar concedida nos autos da ADI 4395, entendo que é o caso de dar parcial provimento aos embargos de declaração.



    No caso dos autos, verifico que se discute a inconstitucionalidade dos arts. 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, objeto da ADI 4.395.



    Com efeito, destaco que, recentemente, concedi medida cautelar nos autos da ADI 4.395 para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da referida ação direta. Eis a ementa do julgado, cuja cautelar fora referendada pela unanimidade dos ministros desta Corte:  



    ”Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-03-2025  PUBLIC 06-03-2025)”.  



    Portanto, destaco que o pronunciamento final na ADI 4.395 abrange essa controvérsia, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal reclamado realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta.



    Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração a fim de determinar o sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente